Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703292-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CONC.P/ O CARGO ASSIST.BAS.SERV.SOCIAIS-AABS DECISÃO Na origem, ASSOCIAÇÃO PARA O CARGO DE ASSISTENTE BÁSICO DO SERVIÇO SOCIAL (AABS) ajuizou ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a anulação do ato administrativo editado no ano de 2000 que determinou a convocação e nomeação de seus substituídos, ao argumento, em síntese, de que a convocação deveria ter ocorrido por telegrama e não apenas por meio do Diário Oficial. Ao receber a inicial, a magistrada de origem proferiu a sentença de id de origem 10550617, pela qual pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso II, do CPC/2015. Após a interposição de apelação pela associação autora e contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL, esta egrégia Sétima Turma, por meio do acórdão n. 1128133 (id de origem 32131237), anulou a sentença recorrida, mas extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade da parte autora, tendo em vista a ausência de autorização expressa dos associados para representação judicial, com a relação individualizada dos representados e ata da assembleia nesse sentido. Confira-se ementa do julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. De acordo com o julgamento do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (RE 573.323/SC), mostra-se imprescindível autorização expressa e específica dos associados, não bastando a previsão estatutária genérica de representação da entidade. Assim, se não foi exibido nos autos autorização com a relação individualizada dos associados, tampouco ata de assembleia que evidencie a anuência nesse sentido, forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa da associação demandante. 2. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1128133, 07116898120178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Interpostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL, estes foram rejeitados pelo acórdão n. 32131311 (id de origem 32131311). Transitado em julgado o acórdão que extinguiu o feito sem resolução do mérito por reconhecer a ilegitimidade ativa, a parte autora peticionou ao id de origem 35936187, para requerer o cumprimento de sentença, no sentido de obrigar o DISTRITO FEDERAL a realizar a convocação de forma pessoal a cada candidato. Ao id de origem 36624435, a magistrada de primeiro grau determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Considerando o disposto no acórdão de ID 32131237, oportunizo à parte autora emendar a inicial para apresentar a relação individualizada dos associados e ata da assembleia que evidencie anuência nesse sentido, a fim de regularizar sua representação. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após a apresentação da relação individualizada dos associados e da ata da assembleia, a magistrada, por meio da decisão de id de origem 37413035, determinou a citação do réu para facultar-lhe a apresentação de contestação, nos seguintes termos: Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Na sequência, o DISTRITO FEDERAL apresentou a petição intitulada de “Impugnação à Cumprimento de Decisão Judicial” (id de origem 42014632), pela qual pleiteou a improcedência da pretensão executória autoral. Em seguida, a magistrada chamou o feito à ordem por meio da decisão de id de origem 42188763, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Ao se compulsar os autos do processo em epígrafe, depreende-se que apesar do feito ter sido liminarmente julgado improcedente em razão do reconhecimento da exceção substancial peremptória de prescrição (ID no 11045555), é certo que mais tarde o Egrégio TJDFT se manifestou pela declaração de nulidade do referido ato processual em razão da ilegitimidade passiva da associação demandante que não demonstrou, a tempo e modo, possuir autorização expressa acompanhada de relação individualizada dos associados (ID no 32131237). Nesse diapasão, observa-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito, restando incabível qualquer pleito objetivando a continuidade da presente lide. Assim sendo, inexiste obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal, sendo certo que para que seja possível a apreciação da demanda nos termos em que fora proposta, será necessário ajuizar um nova ação na qual se demonstre que a Associação demandante possui a devida autorização de seus associados para representá-los em Juízo. Nesse sentido, os atos praticados a partir do requerimento de ID no 36624435 se mostram incompatíveis com a realidade processual, razão pela qual os declaro insubsistentes. Arquivem-se os autos O DISTRITO FEDERAL interpôs dois embargos de declaração, os quais foram rejeitados ao id de origem 139724608 e 142326501, consoante as razões que ora transcrevo: DISTRITO FEDERAL devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração, em face da decisão de ID 42188763. Alega a existência de vício de julgamento quanto à omissão sobre a fixação dos honorários sucumbenciais. Em resposta, a embargada afirma que não é devido o arbitramento de honorários, por existir cumprimento de sentença a ser efetivado. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação de questões pertinentes ao mérito da causa. Não há qualquer obscuridade na r. decisão. Na verdade, a impugnação sequer foi apreciada. A r. decisão atacada, na verdade chamou o feito à ordem, por considerar inexistente título judicial apto a embasar o pedido de cumprimento de sentença, tendo então determinado o arquivamento do feito. Portanto, não há que se falar em fixação de honorários sucumbencias. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, se o caso. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Preclusa, retornem-se os autos ao arquivo definitivo. (...) DA OMISSÃO Em se tratando de omissões que aponta no julgado, a Corte da Cidadania instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). A questão apresentada por meio dos embargos não tem o condão de infirmar a solução encontrada. DA OBSCURIDADE Igualmente, a decisão não se mostra obscura na medida em que os pontos controvertidos foram adequadamente abordados e que conclusão externada decorre, de forma natural, das ponderações realizadas. DISPOSITIVO Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual lançada. Retornem-se os autos ao arquivo. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento contra a decisão que chamou o feito à ordem, alegando que houve sucumbência da parte autora, por ocasião da magistrada a quo considerar inexistente título judicial para dar prosseguimento ao feito, de forma que a parte autora, por ser sucumbente, deve ser condenada em honorários advocatícios, em virtude do estabelecido no art. 85 do CPC/2015 e do princípio da causalidade. Assim, pleiteou a reforma da decisão agravada, a fim de que a parte autora seja condenada em honorários de sucumbência por equidade, com observância do valor mínimo estabelecido pelo §8o-A do art. 85 do CPC/2015. Sem preparo ante a isenção legal. Sem contrarrazões (id 44420531). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra ato judicial por meio do qual a magistrada chamou o feito à ordem para determinar o arquivamento do feito, por reconhecer que o processo foi extinto sem resolução do mérito por esta egrégia 7a Turma Cível. Em suas razões, busca o agravante o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte autora/agravada, ao argumento de que houve sucumbência quando do chamamento do feito à ordem. Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram profundamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento, se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra entre aquelas legalmente admitidas, em especial, as elencadas no art. 1.015 do CPC/2015. Conforme o dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso dos autos, o recorrente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento para pleitear a condenação da autora em honorários advocatícios, por acreditar que a decisão que chamou o feito à ordem acolheu a sua impugnação na fase de cumprimento de sentença, circunstância que, em tese, comportaria o manejo do agravo de instrumento, a teor do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Todavia, da análise da marcha processual, tem-se que sequer houve a deflagração da fase de cumprimento de sentença, mas uma sucessão de equívocos procedimentais que foram corrigidos pelo chamamento do feito à ordem pela magistrada sentenciante. Nesse sentido, ressalto que, após o trânsito em julgado do acórdão que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, a magistrada a quo, de forma equivocada, proferiu decisão intimando a autor a emendar a inicial e determinando a citação do réu, como se o processo não tivesse sido extinto, mas estivesse iniciando-se. Na sequência, o DISTRITO FEDERAL ofereceu impugnação ao cumprimento de decisão judicial e, em ato contínuo, a magistrada proferiu decisão que chamou o feito a ordem, para reconhecer que o processo havia sido extinto e determinar o seu arquivamento. Assim, denota-se que a fase de cumprimento de sentença não foi deflagrada na origem e sequer a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL foi apreciada. Nesse aspecto, inclusive, a própria magistrada sentenciante prestou esclarecimentos por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, afirmando que: “Não há qualquer obscuridade na r. decisão. Na verdade, a impugnação sequer foi apreciada”. Em verdade, se a fase de cumprimento de sentença tivesse sido iniciada, a magistrada a quo teria proferido decisão intimando o réu a cumprir a decisão transitada em julgado, nos termos do art. 536 do CPC/2015. Contudo, assim não o fez, mas determinou a citação do réu, com o fim de iniciar a fase de conhecimento, inclusive ressaltando as questões referentes à audiência de conciliação e às consequências da revelia. Por oportuno, transcrevo novamente a decisão: Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Assim, tendo em vista que a decisão recorrida não foi proferida em fase de cumprimento de sentença e tampouco há outra previsão legal para o manejo do agravo de instrumento na hipótese, torna-se forçoso o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, por inadequação da via eleita. Por fim, não olvido que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, por ocasião do julgamento em recurso repetitivo do Resp. 1704520/MT, segundo a qual admitiu a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015. Todavia, tem-se que a mitigação da taxatividade não se aplica ao caso em concreto. Cite-se, por oportuno, ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Do teor do julgado, conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem de tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, é certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve se pautar na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro no caso em apreço. Postos tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora